Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747319-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.C. DE OLIVEIRA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B - ME, FABRICIO DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: EDILON REIS CALCADO, EDMILSON REIS CALCADO, JONATHAN FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por FABRICIO DE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS em face de decisão proferida no bojo dos autos da ação em que litiga com JONATHAN FERREIRA GOMES E OUTROS. Pugna pela reforma da decisão, que manteve o indeferimento da tutela de urgência (Id. Num. 20972846 - Pág. 2). É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão decidida por outra decisão (Id. Num. 20972843 - Pág. 84). Digo isto porque. Embora o recorrente calque sua impugnação na decisão de Id. Id. Num. 20972846 - Pág. 2, como se ela tivesse indeferido o pleito de tutela de urgência, certo é que, a decisão que, efetivamente, indeferiu tal pleito foi a de Id. Id. Num. 20972843 - Pág. 84, já que, como observado, embora tenha apresentado pedido de nova análise da documentação e reapreciação da liminar, a tutela de urgência já havia sido indeferida, sendo, portanto, a peça apresentada, e isso é fato, a natureza de pedido de reconsideração, no que toca a tutela de urgência, que, em nosso ordenamento, não é recurso e, por isso, não tem o condão de interromper ou suspender prazo recursal. Sendo assim, a decisão impugnada pelo recorrente apenas manteve os fundamentos da decisão de Id. Num. 20972843 - Pág. 84, tanto é assim que a magistrada de piso bem ressaltou que mantinha o indeferimento, porquanto a parte não havia apresentado nenhuma prova nova a ensejar a reconsideração do que decidido, não havendo como, quer o recorrente, agravar decisão anteriormente decidida, já que o limite do agravo é, justamente, a decisão agravada, cujo conteúdo limita subjetivamente o presente recurso. Ademais, é claro notar que, a bem da verdade, deveria ter o agravante se insurgido era da decisão que, em efetivo, indeferiu a tutela de urgência almejada, mas, jamais como quer no presente recurso, contra a decisão que indeferiu a reconsideração da decisão que indeferiu seu pleito “urgencial”. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de rediscussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, calcada em decisão outra, a despeito de determinar seu indeferimento, se limitou a fazer referência aos termos da anterior. Por certo, em termos do próprio Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do NCPC). Com efeito, somente é possível a apreciação dos termos postos na decisão objurgada, a qual não se confunde com aquela na qual se ampara, já que é nítido a intenção do recorrente, a pretexto de impugnar a decisão de Id. Num. 20972846 - Pág. 2, estar insurgindo-se contra a decisão de Id. Num. 20972843 - Pág. 84 que, esta sim, indeferiu o pleito. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 13 de novembro de 2020 15:34:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator